Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742258-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do mandado de segurança (ID 42315800) e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Sem honorários. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator